Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE RECURSOS PRIVADOS DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Os recursos transferidos pelo Distrito Federal para cooperativa de transporte, entidade privada com fins lucrativos, referentes a serviços prestados, não são diferentes de quaisquer outros transferidos por entes públicos a empresas privadas.
2. Recursos privados não estão sujeitos à imunidade absoluta à penhora.
3. A penhora de faturamento deve observar critérios de razoabilidade e de proporcionalidade para não inviabilizar a função social da empresa.
4. É razoável a penhora de 15% dos valores recebidos do Sistema de Bilhetagem Automática do Distrito Federal pela concessionária de transporte público.
5. A desorganização financeira da devedora não pode ser tributada ao credor, que não concorreu para ela.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.